Tribunal: TJES
Processo: 0037474-12.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Espécies de Contratos; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037474-12.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LORENGE - SPE 119 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

APELADO: DAVID KIT CABRAL

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA DECIDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração não servem ao desiderato da parte de rediscutir a causa decidida. 2. Impõe-se o não provimento dos embargos de declaração quando não há, no julgado recorrido, os vícios de omissão apontados pela parte. 3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0037474-12.2015.8.08.0024

EMBARGANTE: LORENGE SPE 119 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA

EMBARGADO: DAVID KIT CABRAL

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se do Relatório que a Lorenge SPE 119 Empreendimento Imobiliário Ltda opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão inserido no id 4620280, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL – RESCISÃO POR CULPA DO ADQUIRENTE – RETENÇÃO DE 25% DO MONTANTE PAGO – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO – JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Considerando a expressa manifestação do adquirente, deve responder pela rescisão unilateral do contrato, cabendo ao vendedor a retenção de um percentual do montante pago para compensar os custos administrativos do empreendimento. 2 – No ponto, assiste razão à Apelante, entendendo o Superior Tribunal de Justiça ser devido o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelo adquirente, sendo o montante adequado para indenizar o construtor das despesas gerais e desestimular o rompimento unilateral do contrato. 3- A correção monetária foi corretamente fixada pelo Magistrado a quo, estando alinhada ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a sua incidência deve ocorrer a partir de cada desembolso, ainda que a rescisão seja motivada pelo adquirente. 4 – Na hipótese de resolução contratual do compromisso de compra e venda por desistência do comprador, em que postulada a restituição das parcelas pagas de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros moratórios serão computados somente a partir do trânsito em julgado da decisão. Afinal, antes disso não há que se falar em mora da vendedora. 5 – Recurso parcialmente provido. (Apelação Cível n.º 0037474-12.2015.8.08.0024, Relator: Des. Manoel Alves Rabelo, julgado pela Quarta Câmara Cível em 27.03.2023).

Nas razões de seu recurso (id 5505672) a ora Embargante aduz que o Acórdão recorrido contém omissões que precisam e devem ser sanadas no julgamento dos presentes Embargos de Declaração.

Segundo sustenta, a despeito do provimento parcial de seu apelo, manteve-se o equivocado marco inicial da correção monetária incidente sobre a restituição devida ao consumidor (Embargado), uma vez que na rescisão da compra e venda por culpa do promitente comprador o referido encargo incidiria a partir do ajuizamento da demanda - e não a contar do desembolso de cada parcela.

Nada obstante o argumento da Embargante e, ainda, da natureza de ordem pública tanto dos juros de mora quanto da atualização monetária, a pretensão recursal não é capaz de prosperar.

Isso porque ainda que haja entendimento jurisprudencial na linha defendida pela Embargante (que inclusive cita arestos neste sentido em suas razões recursais), a conclusão contida no Acórdão, como se depreende até da ementa do julgado, é amparada por precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) - aliás, além do precedente invocado no
decisum
recorrido (AgInt no REsp 1.988.931/SP), pode-se invocar, como exemplo, o AgInt no REsp 2055437/SP.

A Embargante também aponta omissão em relação às verbas sucumbenciais, uma vez que, em sua perspectiva, a alteração parcial da Sentença teria implicado em sucumbência mínima, de modo que a conclusão do Acórdão deixou de inverter os ônus sucumbenciais.

O argumento em análise também não prospera, porquanto revela,
data maxima venia
, nítida e manifesta intenção de obter a reforma do julgado, pois com a reforma do julgado a Embargante continua sucumbente, já que mantida sua obrigação de restituir os valores desembolsados ao Embargado - ainda que em percentual inferior, o que já reflete no montante sucumbencial.

Assim, porque não há vícios no julgado mas, sim mera pretensão de rediscussão da causa decidida, a conclusão é pelo não provimento dos presentes Embargos de Declaração.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.